Tribunal: TJBA
Processo: 0551323-42.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0551323-42.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA SOUSA

Advogado(s)
:

APELADO: CASSEB CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB

Advogado(s)
:
TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA

EMENTA

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Plano de Saúde. Autogestão. Reajuste anual e por faixa etária. Legalidade. CDC inaplicável. Boa-fé objetiva. Manutenção da sentença. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que julgou improcedente ação ordinária proposta por beneficiária de plano de saúde, visando à declaração de abusividade de reajuste de 77,16% aplicado em fevereiro de 2014.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir:
(i) se se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas estabelecidas entre a beneficiária e o plano de saúde na modalidade de autogestão; e
(ii) se o reajuste anual e por faixa etária aplicado no contrato coletivo revela-se ilegal ou abusivo.

III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 608, firmou que o CDC não se aplica aos planos de saúde na modalidade de autogestão.
4. Ainda que inaplicável o CDC, subsistem os deveres de boa-fé objetiva e razoabilidade (CC, art. 422).
5. O reajuste questionado encontra respaldo em estudo atuarial que comprovou aumento da sinistralidade e envelhecimento da base de beneficiários, circunstâncias que justificam a adequação do custeio e afastam a abusividade.
6. O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 952), consolidou a legalidade do reajuste por faixa etária quando previsto contratualmente, observadas as normas da ANS e parâmetros de proporcionalidade, entendimento estendido aos planos coletivos (Tema 1016).
7. O Tribunal de Justiça da Bahia já reconheceu a legalidade do reajuste aplicado pela mesma entidade (TJBA, Apelação n.º 0587245-18.2016.8.05.0001).

IV. Dispositivo e tese
8. Apelação conhecida e improvida.
Tese de julgamento:
“1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações entre beneficiário e plano de saúde na modalidade de autogestão. 2. É legítimo o reajuste contratual de mensalidade de plano de saúde coletivo por adesão, na modalidade de autogestão, quando previsto em estatuto ou contrato, baseado em estudo atuarial idôneo e em consonância com as normas regulatórias, não configurando abusividade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.012, caput, e 85, §11; CC, art. 422; Lei 9.656/1998, art. 15.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1.568.244/RJ (Tema 952); STJ, Tema 1016; TJBA, Apelação 0587245-18.2016.8.05.0001.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.